Tribunal: TJDFT
Processo: 0704020-37.2018.8.07.0019
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. GUARDA ALTERNADA. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. ROTINA BEM ESTRUTURADA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A guarda alternada não tem previsão expressa no Código Civil, sendo criação doutrinária e jurisprudencial usualmente desaconselhada pela prática forense e relatos psicossociais em face da alternância constante de residência e conseguinte perda de referências.

2. Se as crianças estão adaptadas à alternância de guarda - situação consolidada há cerca de 3 (três) anos - e possuem uma rotina bem estruturada na companhia de ambos os pais, a guarda alternada não se revela prejudicial ao caso concreto e afigura-se consentânea à diretiva inserta no artigo 227, caput, da Constituição.

3. Apelação conhecida e não provida.